Tribunal: TJSP
Processo: 1027922-98.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
MOTORISTA. Mandado de segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inadmissibilidade. Penalidade aplicada no mínimo legal. Infrações cometidas já na vigência da Lei n. 13.281/16. Decisões administrativas suficientemente fundamentadas. Presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ementa:
MOTORISTA. Mandado de segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inadmissibilidade. Penalidade aplicada no mínimo legal. Infrações cometidas já na vigência da Lei n. 13.281/16. Decisões administrativas suficientemente fundamentadas. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ausência de direito líquido e certo. Sentença que denegou a ordem. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027922-
98.2019.8.26.0562, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGERIO DO
AMARAL SILVA MIRANDA DE CARVALHO, são apelados DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027922-98.2019.8.26.0562 -Voto no 643-20
2
VOTO No 643/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1027922-98.2019.8.26.0562
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: ROGÉRIO DO AMARAL SILVA MIRANDA DE CARVALHO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/SP
JUÍZA: CYNTHIA THOMÉ
MOTORISTA. Mandado de segurança. Carteira Nacional de
Habilitação. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Inadmissibilidade. Penalidade aplicada no mínimo legal.
Infrações cometidas já na vigência da Lei n. 13.281/16.
Decisões administrativas suficientemente fundamentadas.
Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ausência
de direito líquido e certo. Sentença que denegou a ordem.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença que denegou mandado de segurança impetrado pelo apelante, que
pleiteia a concessão da ordem para “afastar o apenamento que lhe foi imposto,
por ferir normas, a legislação e a Constituição Federal” ou, subsidiariamente,
para que “seja-lhe apontada a pena mínima prevista na norma vigente na época
dos fatos atingidos pela punição, qual seja, o prazo de 1 mês previsto pela
Resolução n. 182/05” (fl. 12).
O impetrante apelou. Alega que lhe foi aplicada penalidade
de suspensão do direito de dirigir por seis meses, com base na Lei n. 13.281/16 e
na Resolução CONTRAN n. 723/18, que aumentou o prazo mínimo da pena, mas
tais normas ainda não eram vigentes no momento das autuações. Aduz que a
referida penalidade fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois
as infrações cometidas não foram graves. Diante disso, a pena de suspensão
deveria ter sido aplicada pelo prazo de trinta dias, nos termos da redação anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027922-98.2019.8.26.0562 -Voto no 643-20
3
do art. 261 do CTN e da Resolução CONTRAN n. 182/05, vigente à época das
autuações. Afirma que houve cerceamento de defesa no processo administrativo,
porque não teve acesso às razões das decisões proferidas e estas não foram
fundamentadas. Pede o provimento do recurso para que a ordem seja concedida.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
A ordem deve ser denegada.
O impetrante cometeu, no período de doze meses, cinco
infrações de trânsito cuja pontuação, somada, totalizou vinte pontos (fl. 197). Em
razão disso, foi instaurado o procedimento administrativo que culminou com a
aplicação da penalidade de suspensão de seu direito de dirigir pelo prazo de seis
meses (fls. 213 e 251).
Não há a ilegalidade apontada pelo impetrante. A
penalidade aplicada foi a mínima prevista em lei (art. 261, § 1o, I do CTN, com
redação dada pela Lei n. 13.281/16). Não há falar em impossibilidade de
aplicação da Lei n. 13.281/16. As infrações de trânsito que culminaram na
instauração do procedimento de suspensão foram cometidas entre 27.11.2016 e
29.04.2017 (fl. 197), quando já em vigor o referido diploma legal. Quanto à
Resolução CONTRAN n. 723/18, saliente-se que seu art. 2o dispõe que “esta
Resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos
e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da
aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027922-98.2019.8.26.0562 -Voto no 643-20
4
documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1o de
novembro de 2016” (grifei).
Não se sustenta a alegação de violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Como já mencionado, a pena aplicada foi a
mínima prevista na legislação vigente no momento das autuações, impossível sua
redução.
Também deve ser afastada a alegação de cerceamento de
defesa. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e a sua
desconstituição, em sede de mandado de segurança, exige prova pré-constituída
da ilegalidade. Essa prova não existe nos autos, insuficientes as alegações do
impetrante para elidir a referida presunção iuris tantum. Ele foi regularmente
notificado da instauração do procedimento (fls. 198/199), da decisão da Diretoria
de Habilitação (fls. 214/215) e do resultado dos recursos interpostos à JARI (fls.
229/230) e ao Conselho Estadual de Trânsito (fls. 247/248). As decisões
proferidas no procedimento administrativo foram todas suficientemente
fundamentadas (fls. 213, 232 e 251); sua concisão não implica ausência de
fundamentação, uma vez que todos os argumentos relevantes aduzidos pelo
impetrante foram apreciados e esclarecidas as razões do indeferimento. Saliente-
se que constou das referidas decisões que o mérito das autuações por infração de
trânsito não poderia ser discutido no procedimento de suspensão do direito de
dirigir, por não ser esse o momento oportuno para tal análise, nos termos da
Portaria n. 767 de 13 de abril de 2006, alterada pela Portaria 1.391 de 4 de agosto
de 2006 do Detran-SP (fl. 213).
Por todas essas razões, não houve ilegalidade na conduta
da autoridade impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027922-98.2019.8.26.0562 -Voto no 643-20
5
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR